Tribunal: TJDFT
Processo: 0719353-52.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. CORRENTISTA E INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NA DECISÃO CENSURADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO QUANTO AO PONTO. EXAME DO DEVER DE PRESTAR CONTAS. INTERESSE PROCESSUAL. FORNECIMENTO DE CONTRATOS E EXTRATOS. ESCLARECIMENTOS. VIABILIDADE. PEDIDO GENÉRICO. NÃO CARACTERIZADO. REVISÃO DE CONTRATO. NÃO PLEITEADA. DECISÃO CONFIRMADA.
1. O agravo de instrumento não comporta conhecimento em relação a matérias não examinadas na decisão agravada, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
2. Nos termos da Súmula 259 do Superior Tribunal de Justiça, a ação de prestação de contas pode ser proposta pelo titular de conta corrente bancária, sendo certo, outrossim, que remanesce o interesse e a legitimidade do correntista independentemente do fornecimento de extratos bancários periódicos.
3. Não resta caracterizada a ausência do interesse de agir se a petição inicial delimita o período acerca do qual pairam incertezas referentes aos lançamentos realizados na conta corrente, relacionando-os de forma pormenorizada para verificação da correção; e, ainda, se inexiste pleito de prestação cumulado com revisão de cláusulas contratuais.
4. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na extensão, não provido.